Tribunal: CARF
Processo: 15892.000133/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000133/2009-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.580 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA AGRICOLA LUIZ ZILLO E SOBRINHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) verifique
se as declarações de compensação nas quais os débitos que dão origem ao crédito em discussão
foram homologadas, expresssa ou tacitamente, apresentando relatório circunstanciado; (2) intime
a recorrente a se manifestar no prazo de 30 dias; e (3) devolva os autos para este CARF, com ou
sem manifestação da recorrente, para que prossiga o julgamento. Vencida a Conselheira Carolina
Machado Freire Martins (relatora), que votou por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Cuidam os autos de Pedidos de Restituição – PER, transmitidos entre 14/12/2005
e 15/12/2005 pela internet, pleiteando créditos de COFINS dos períodos de apuração de
novembro/2000 a janeiro/2004, no valor total de R$ 2.730.915,64.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000133/2009-01
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000133/2009-01

Os pedidos foram indeferidos sob o fundamento de que se tratava de crédito em
discussão judicial no processo de no 1999.61.08.000784-0, sem trânsito em julgado na data da
transmissão dos PER, como também na data de emissão do Despacho Decisório.
Além disso, o contribuinte teria deixado de informar que se tratava de crédito com
origem em ação judicial, tendo informado como origem dos créditos, pagamentos em DARF
inexistentes.
Nesse quadro, para a Autoridade Fiscal, o contribuinte pretendia obter a
restituição de compensação realizada a maior, em que pese não existir previsão legal de
restituição de compensação.
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em suma:
1) que o processo no 1999.61.08.000784-0 não se trata de Ação de Repetição de
Indébito mas de Mandado de Segurança, e como tal, não contempla pedido de restituição, “tendo
sido impetrado para afastar as demais receitas (além daquelas atinentes ao faturamento da
venda de mercadorias e da prestação de serviços) da base de cálculoda COFINS”;
2) que pagamento e compensação têm o mesmo efeito; “Irrelevante, assim, o fato
de, ao invés de recolhidos por DARF, tenham sido os respectivos montantes (...) objeto de
compensação. Verifica-se, de qualquer modo, a extinção da obrigação tributária, gerando o
direito de posterior restituição (eis que o tributo adimplido mostrou-se maior do que o devido)”;
3) que seu crédito refere-se ao recolhimento da COFINS de nov/2000 a jan/2004,
sobre base de cálculo alargada pelo art. 3o, I, da Lei n° 9.718/98, posteriormente declarado
inconstitucional pelo STF (RE n. 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840).
A 01a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto
proferiu acórdão que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo reproduzida (e-fls. 219/231):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DIREITO CREDITÓRIO - AÇÃO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a restituição/compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que
reconhecer o direito creditório.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do pagamento
indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos, embora tenham como
efeito em comum a extinção do crédito tributário. Inexiste previsão legal de restituição
de compensação indevida como pretende o contribuinte.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
O ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito
que pretende ter restituído. É sua a incumbência demonstrar sua liquidez e certeza
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000133/2009-01

quando do exame administrativo. Se tal demonstração não é realizada não há como
deferir seu pleito.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 21/11/2014 e interpôs o Recurso
Voluntário em 04/12/2014, repisando os argumentos da Manifestação de Inconformidade (e-fls.
238/253).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
É de se observar que, na essência, a DRJ mantém a decisão pelo não
reconhecimento do direito creditório por uma questão procedimental, considerando a
irregularidade na formalização do pleito e o descumprimento de requisito essencial ao
acolhimento do próprio pedido (PER/DCOMP), qual seja, a prévia habilitação junto ao Fisco do
crédito decorrente de ação judicial. Por essa razão, a solicitação não poderia ser recepcionada
pela RFB.
Por outro lado, a Recorrente sustenta que seu direito creditório decorre de valores
de COFINS indevidamente pagos de acordo com o art. 3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998,
posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. De tal maneira, os
indébitos pleiteados não teriam origem no referido Mandado de Segurança, impetrado para
afastar as demais receitas (além daquelas atinentes ao faturamento da venda de mercadorias e da
prestação de serviços) da base de cálculo da COFINS.
Ademais, acrescenta que ao contrário do afirmado pela DRJ, o processo judicial
no 1999.61.08.000784-0 transitou em julgado favoravelmente ao contribuinte:

Nesse específico contexto, destaca-se precedente desta turma, de relatoria do
estimado colega, Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, em caso idêntico ao
presente, do mesmo contribuinte, julgado em 26/03/2019:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000133/2009-01

Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
O direito à devolução do indébito tributário nasce com a ocorrência do pagamento
indevido. Pagamento e compensação são institutos distintos, embora tenham como
efeito em comum a extinção do crédito tributário. (Acórdão no 3401005.947)
Conforme muito bem destacado pelo relator, apenas em
2008
a
inconstitucionalidade havia sido declarada com efeito erga omnes pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal, sendo que os referidos pedidos de ressarcimento em análise foram transmitidos
em 2005:
Nesse cenário, não poderia a Recorrente ter ingressado com os pedidos de restituição
discutidos nos autos sem que uma decisão individual e concreta lhe outorgasse o devido
respaldo. Isto posto, ainda que alegue não ser o Mandado de Segurança a fonte de seu
crédito, somente este poderia lhe socorrer, pois de outra forma não há fundamento
jurídico que respalde o pedido de restituição de imposto recolhido em conformidade
com a legislação vigente.
Ademais, há uma outra peculiaridade no presente caso: o direito à devolução do
indébito tributário não nasce com a ocorrência de pagamento indevido, mas sim a partir de uma
compensação realizada de forma indevida. Sobre o assunto, afirma a Recorrente:

Assim, especialmente no presente caso, o trânsito em julgado da decisão judicial
relativa ao possível direito creditório apresenta-se como requisito inafastável para processamento
do pedido na esfera administrativa.
Rememora-se que a exigência foi instituída a partir da Lei Complementar n.
104/2001, que inseriu no CTN o art. 170-A, vedando-se a compensação de tributos com base em
créditos discutidos judicialmente pendentes de decisão definitiva. Da mesma forma, a Lei n.
11.051/2004 inseriu a alínea “d” ao inciso II do § 12 do art. 74, que passou a tratar como não
declaradas as compensações embasadas em créditos decorrentes de decisões judiciais não
transitadas em julgado.
A meu ver, o requisito busca conferir maior segurança jurídica, garantindo-se que
a decisão judicial favorável ao contribuinte não seja mais passível de modificação por eventuais
recursos, o que iria interferir na liquidez e certeza, necessárias ao crédito pleiteado, nos termos
do artigo 170, também do CTN.
E mesmo que pudesse ser superado o manifesto descumprimento de exigências
normativas, no mérito do direito creditório, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000133/2009-01

Ainda no tocante a lacunas inerentes ao descumprimento dos requisitos
procedimentais, observa-se que não foram apresentados documentos aptos a evidenciar o
alegado recolhimento indevido.
Ocorre que o ônus probatório do fato constitutivo é de quem pleiteia o direito,
neste caso o contribuinte que afirma possuir crédito em face da Fazenda, conforme disciplina o
art. 373, I, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal. Sobre tal fragilidade, razoável destacar as ponderações da DRJ no seguinte trecho do voto:
Cabe lembrar que nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, no que
se refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição
do contribuinte a demonstração da efetiva existência deste. O Código de Processo Civil,
Lei n° 5.869/1973, aqui aplicável subsidiariamente ao Decreto 70.235/72, estabelece,
em seu art. 333, que o ônus da prova incumbe ao autor, quando fato constitutivo do seu
direito.
Não consta dos autos qualquer documentação que comprove os valores pleiteados como
restituição. Nada se sabe sobre a composição da base de cálculo utilizada. Nenhum
registro contábil ou documento que lhe dê suporte foi juntado aos autos para comprovar
o efetivo faturamento do contribuinte. (g.n)
Assim, a realidade é que para além da ausência do título judicial, não há
elementos suficientes que possam validar o pedido de ressarcimento discutido nos autos, tal
como realizado.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
Voto Vencedor

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado

1. Sem prejuízo das portentosas razões expressas pela Conselheira Carolina, quer
parecer que a impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de sentença, nos
termos do artigo 170-A do CTN, restou superado pelo Repetitivo 345 do Tribunal da Cidadania:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.580 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000133/2009-01

propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
2. Assim, resta a este Colegiado saber se o pedido/declaração de compensação em
que a Recorrente indicou o crédito que ora pleiteia como débito foi ou não tacita ou
expressamente homologado.

3. Pelo exposto, voto para converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência para que a Unidade Preparadora: (1) verifique se as declarações de compensação nas
quais os débitos que dão origem ao crédito em discussão foram homologadas, expresssa ou
tacitamente, apresentando relatório circunstanciado; (2) intime a recorrente a se manifestar no
prazo de 30 dias; e (3) devolva os autos para este CARF, com ou sem manifestação da
recorrente, para que prossiga o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 284
DF CARF MF
Original